Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. EXONERAÇÃO. ART. 835 DO CC. ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. IPTU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

I – Os elementos dos autos permitem concluir que o embargante-executado não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, rejeita-se a impugnação apresentada pela parte adversa.

II – O embargante-executado figurou no contrato de locação de imóvel comercial como fiador e consentiu com a prorrogação da garantia até a desocupação do imóvel, conforme cláusula expressamente acordada, e, embora seja admissível o pedido de exoneração decorrente da alteração societária da empresa locatária, art. 835 do CC, não enviou notificação à locadora.

III – Os valores pagos pela empresa locatária por meio de transferência eletrônica em datas anteriores à emissão dos cheques, que embasam a execução de título extrajudicial, não estão incluídos no débito exequendo, por isso improcede a pretensão de abatimento na condenação ao pagamento de aluguéis.

IV – A multa contratual de 20% sobre os aluguéis inadimplidos não contraria as normas da Lei 8.245/97, notadamente em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações locatícias.

V – As chaves do imóvel foram entregues pela locatária em julho de 2015, portanto era responsável pelo pagamento da primeira parcela do IPTU daquele ano, conforme previsão contratual.

VI – Diante da expressa pactuação na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais, em eventual necessidade de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser mantida no patamar estipulado.

VII – Apelação do embargante-executado desprovida. Apelação da embargada-exequente parcialmente provida.